Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-57.2020.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002070-57.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO DE MATOS CAMPOS - CPF: 318.587.401-34 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - AFASTADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA -PEDIDO CONTRAPOSTO - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Ressalta-se que o douto magistrado a
quo
decretou a revelia da recorrente, todavia, verifica-se que houve comparecimento à audiência de conciliação, bem como apresentação tempestiva da peça de defesa.

2-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

3-

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado é legítima a cobrança de fatura eventual.

4-

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

5-

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 31 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

6-

In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida em efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

7-

No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica do imóvel do reclamante, em razão da inadimplência da fatura de recuperação de consumo.

8-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

9-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falarem declaração de inexistência dos débitos.

10-

Havendo dívida em aberto, procedente deve ser o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

11-

Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, conforme artigo 368 do Código Civil.

12-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021